Tribunal: TJSP
Processo: 1508640-69.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Nos crimes de roubo, o seguro depoimento da vítima, que reconhece o réu, com certeza, e descreve em detalhes toda a ação criminosa, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o acusado.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Nos crimes de roubo, o seguro depoimento da vítima, que reconhece o réu, com certeza, e descreve em detalhes toda a ação criminosa, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o acusado. Recurso não provido.